Tribunal: STF
Processo: ARE 1571602
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ICMS. DEFERIMENTO TARDIO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS ACUMULADOS DO IMPOSTO. RECURSO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança com pedido de reconhecimento do direito líquido e certo à incidência de Selic sobre crédito acumulado de ICMS cujo aproveitamento foi deferido pela Administração Pública de forma tardia, após o decurso do prazo de 120 dias previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 10.177/1998.



    2. Sentença no sentido de reconhecer a decadência do direito de impetrar mandado de segurança mediante cômputo do prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 a partir da data do deferimento do último pedido administrativo de apropriação de créditos.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em determinar se decaiu o direito de impetrar mandado de segurança e, no mérito, se o contribuinte tem direito à incidência da Selic sobre créditos acumulados de ICMS, em razão da demora da Administração Pública em deferir os pedidos de apropriação.



    III. Razões de decidir



    4. O deferimento do pedido administrativo de apropriação de créditos acumulados do imposto não implica rejeição expressa ao pleito inicial e consequentemente não serve de marco para o cômputo do prazo do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. Decadência afastada. Exame do mérito na forma do art. 1.013, §4º, do Código de Processo Civil.



    5. Incidência da Selic de rigor desde o decurso do prazo de 120 dias, sob pena de defasagem do crédito acumulado pelo decurso do tempo e enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    6. Aplicação ao ICMS, por analogia, da tese fixada para o IPI no julgamento do paradigma Tema nº 164 do STJ. Analogia amparada por precedentes do STJ e desta Corte.



    7. A sentença deve ser reformada para conceder a segurança.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 100 e 155, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente